Tribunal: TCU
Processo: 022.567/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Simone Dunke de Mello Pereira, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Simone Dunke de Mello Pereira, ressalvando-se que a falha no preenchimento do tempo de serviço público até 8/3/1999 (anuênio) no formulário do ato não gera pagamentos irregulares nos proventos da interessada; 9.2. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal a adotar as medidas pertinentes a fim de corrigir as informações do mapa de tempo de serviço que integra o ato de concessão.